Tribunal: TJMT
Processo: 1013220-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013220-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EWILLYN DOS REIS DO NASCIMENTO - CPF: 061.943.821-55 (AGRAVANTE), I. D. N. D. L. - CPF: 116.237.841-74 (AGRAVANTE), CLEIDISON JOSE DE LIMA - CPF: 048.599.801-74 (AGRAVADO), I. D. N. D. L. - CPF: 116.237.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITA E ALIMENTOS

–

FIXADA
GUARDA COMPARTILHADA
–
EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA GENITORA – PARTICULARIDADES QUE IMPÕEM A FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL – APLICAÇÃO DO § 2º DO ARTIGO 1.584 DO CC –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES
–

RECURSO PROVIDO.

1.
C
onsiderando
a existência de
medidas protetivas em favor da genitora,
que determinam o distanciamento do genitor e proíbem qualquer tipo de contato,
a guarda compartilhada torna-se inviável, pois sua modalidade pressupõe a cooperação contínua entre os genitores

para que possam deliberar acerca das questões envolvendo a menor
.

2. Reconhecida a situação de violência doméstica
,
a fixação da guarda unilateral em favor da vítima é medida que se
impõe, conforme determina a regra do § 2º do artigo 1.584 do CC, tendo vista a necessidade de resguardar
a
segurança e o
bem-estar
da criança
,
em sintonia com o princípio do melhor interesse dos menores.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EWILLYN DOS REIS DO NASCIMENTO
nos autos da
Ação de
R
econhecimento e
D
issolução de
U
nião
E
stável
c/c Partilha de Bens, R
egulamentação de
G
uarda
, Visita e Alimentos

ajuizada
em face de

CLEIDISON JOSE DE LIMA
,
contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
/MT,
que
recebeu a inicial e ao apreciar o pedido de tutela de urgência fixou a guarda da menor
I. D. N. D. L.

(
03
anos de idade
) na modalidade compartilhada

(ID
282705896
– fls. 55/59
).

Em suas razões recursais (ID
282705895
),
a agravante alega que
ter requerida a fixação da guarda na modalidade unilateral
,
em razão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade de risco de violência doméstica
.

Aduz
ter demonstrado a fixação de medidas protetivas de urgência pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop em seu favor, sobretudo porque houve a narrativa de agressões físicas e psicológicas, inclusive envolvendo a filha menor.

Afirma que faz acompanhamento junto ao CREAS do Município de Sinop e que foi por ele encaminhada para o ajuizamento da demanda por ser vítima de violência doméstica, como prova os autos da Medida
Protetiva de nº 1030634-31.2023.8.11.00015.

Assevera que mesmo diante de todos os argumento
s
e provas da violência doméstica praticada pelo agravado
,
o juízo condutor do feito fixou a guarda da infante na modalidade compartilhada
,
ao fundamento de que a determinação de afastamento não se estendia
à
filha comum, além de inexistir outros motivos para adoção excepcional da guarda unilateral.

Ao final
,
defende que ao contrário do entendeu o juízo condutor do feito
,
havendo elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica
,
o § 2º do artigo 1.584 do CC estabelece a fixação da guarda unilateral, motivo pelo interpõe o presente recurso.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a
concessão do efeito ativo com a

antecipação da tutela recursal para que seja reformada
a decisão agravada
com a fixação da guarda unilateral em favor da agravante e, no mérito,
o provimento do recurso
com a confirmação da liminar recursal.

A liminar foi deferida ID
283159377
.

I
n
formações
prestadas pelo juízo singular (ID
285604440
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID

292626871
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a

Dr
a
.

Naume
Denise Nunes Rocha Muller
, opina pelo provimento do recurso (ID
293960356
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência ora requerida.

Isso porque,

é cediço que o critério a ser utilizado para determinação da guarda será sempre o do melhor interesse do menor, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por esse motivo
, nos casos em que se discute a concessão liminar da guarda de crianças e adolescentes, além do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, torna-se fundamental a observância ao melhor interesse do menor levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos sujeitos do processo.

Desse modo, tem-se que a guarda compartilhada, prevista como regra geral
na primeira parte do § 2ª do artigo 1.584 do CC
, exige a aptidão
dos genitores
para o exercício conjunto do poder familiar

e
pressupõe a cooperação contínua entre
eles

para que possam deliberar acerca das questões envolvendo a menor
.

Ocorre que,
a parte final do
§ 2ª do artigo 1.584 do CC
, alterada pela Lei 14.713/2023, prevê expressam
ente a exceção à guarda compartilhada
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar
,
hipótese
dos autos
.

“Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

[...]

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a
guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.”

Extrai-se dos
autos originários, cuja cópia integral instrui o presente recurso, que
em 26/12/2023 foi lavrado boletim de ocorrência
pela agravante registrando
a violência doméstica praticada pelo agravado, conforme a narrativa abaixo colacionada (ID 282705896 – fls. 15/16).

Em razão dos fatos narrados no boletim de ocorrência
,

foram
deferidas medidas protetivas em favor da agravante pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, distribuída sob o nº 1030634-31.2023.8.11.0015, havendo o encaminhamento da
agravante ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
(ID
282705896 – fls. 15
/25
)
.

Verifica-se ainda
que a equipe do CREAS encaminhou a agravante à Defensoria Pública do Sinop/MT
para atendimento e ajuizamento da presente
Ação de
R
econhecimento e
D
issolução de
U
nião
E
stável
c/c Partilha de Bens, R
egulamentação de
G
uarda
, Visita e Alimentos,
conforme formulário de encaminhamento de
ID
282705896 – fl
. 25.

Assim,
constata-se
que
há
nos autos
elementos que indicam a impossibilidade de concessão da guarda compartilhada,
pois a decisão judicial que concedeu as medidas protetivas de urgência à agravante, nos autos de nº 1030634-31.2023.8.11.0015, reconheceu formalmente o contexto de
violência doméstica praticada pelo agravado.

Tais medidas, por si só, inviabilizam a aplicação do regime de guarda compartilhada, visto que o distanciamento físico e a proibição de contato são incompatíveis com o modelo de responsabilização conjunta e contínua que a guarda compartilhada requer.

Portanto, diante da possível situação de violência doméstica já reconhecida judicialmente,
constata-se
que não estão presentes as condições necessárias para a fixação da guarda compartilhada
, pois a
prioridade, neste caso, deve ser a proteção da genitora e d
a
menor, garantindo-lhes um ambiente seguro e estável.

Assim, em razão das peculiaridades do caso retratado neste recurso e em observância da regra prevista no § 2º do artigo 1.584 do CC, constata-se, ao menos nesse momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal para que a guarda da filha comum, atualmente com 03 anos de idade, seja concedida na modalidade
unilateral à genitora.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID
293960356
):

“[...]
É o relatório.

De início, cumpre observar que o objeto do presente recurso se restringe à análise dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo juízo de origem, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o fundamento do pedido inicial deve ser robusto e alicerçado em elementos inequívocos que evidenciem o receio fundamentado de dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente, caso o direito pleiteado venha a ser reconhecido apenas no momento do julgamento do mérito.

Na presente hipótese, verifica-se que há elementos suficientes nos autos para demonstrar que a situação de violência doméstica vivenciada pela genitora, ora Agravante, repercute
diretamente na saúde física e psicológica, bem como na segurança da infante.

Tal circunstância é corroborada, de forma contundente, pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.369704 (id. 282705896 – fls. 15/19), lavrado em razão do episódio no qual o genitor retirou a criança da residência dos avós maternos, em momento em que a genitora não se encontrava presente, recusando-se, em seguida, a devolvê-la, sob o argumento de que ingressaria com pedido de guarda. O fato, por si só, revela comportamento abusivo e controlador, típico de dinâmicas familiares marcadas por violência.

Demais disso, restou comprovado que a Agravante se encontra sob acompanhamento contínuo pelo CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social –, na qualidade de vítima de violência doméstica, sendo que o ajuizamento da presente demanda foi, inclusive, recomendado pela referida unidade pública de atendimento.

Diante desse quadro, é plenamente justificável a confirmação da liminar anteriormente deferida, em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal, conforme se extrai do seguinte julgado:

TJMT -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À GENITORA DOS MENORES
– DECISÃO MANTIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações que envolvam a discussão da guarda, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral. Havendo elementos concretos que autorizam a concessão da guarda provisória à genitora dos menores, prudente a manutenção do decisum, até a realização da instrução processual na origem.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000730-74 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Diante de todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do presente recurso, com a definição da guarda unilateral da infante em favor da Agravante, como medida de urgência e em observância ao princípio do melhor interesse da criança
.

[...].”

Nessas circunstâncias, considerando o conjunto probatório existente nos autos, bem como a vista do melhor interesse da criança, e diante da fase inicial do processo,
irresignação da agravante há que ser acolhida para que a decisão seja reformada com a fixação da guarda unilateral em favor da genitora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento

ao recurso

para

reformar a decisão agravada e fixar a guarda
unilateral da menor em favor da genitora
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025